Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). ALEGADA OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. ART. 617 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INCONFORMISMO DA DEFESA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, ao julgar apelação criminal defensiva, deu-lhe parcial provimento exclusivamente para redimensionar a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal, mantendo íntegra a condenação pela prática reiterada do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, reconhecida a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter o reconhecimento da continuidade delitiva após correção de erro material constante da sentença; e (ii) estabelecer se tal correção configurou violação ao art. 617 do CPP e ao princípio da vedação da reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada o reconhecimento da continuidade delitiva, consignando a existência de três condutas autônomas e homogêneas de descumprimento de medidas protetivas, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
5. A referência, na sentença, à expressão “três ameaças” configura mero erro material de redação, incapaz de alterar a imputação fática ou infirmar a conclusão jurídica adotada.
6. A correção de erro material pode ser realizada de ofício e a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, quando não implica modificação substancial da decisão nem prejuízo ao réu.
7. A manutenção da continuidade delitiva não agrava a situação jurídica do embargante, pois a pena privativa de liberdade permaneceu inalterada em relação à sentença, havendo, inclusive, redução da pena de multa.
8. Inexiste violação ao art. 617 do CPP ou ao princípio da reformatio in pejus, uma vez que o julgamento do recurso exclusivo da defesa não resultou em agravamento da reprimenda.
9. O inconformismo da defesa com a conclusão adotada revela pretensão de rediscussão do mérito e de reavaliação da dosimetria, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgado exponha fundamentação clara e coerente sobre a matéria decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.